Tribunal: STF
Processo: HC 129891
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Súmula 691/STF. Julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal. Prescrição. Supressão de instâncias. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. O superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. 



    3. Hipótese em que o imediato exame da extinção da punibilidade pela prescrição acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.